Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. ALTERAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. Em se tratando de ação revisional de alimentos, cabe ao alimentante a prova acerca da redução na sua capacidade financeira e que o impossibilitaria de cumprir o acordo anteriormente formalizado, de modo que a aferição da capacidade financeira da genitora do alimentado revela-se prescindível para tal finalidade. Preliminar rejeitada.
3. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
5. Sopesados os elementos de convencimento carreados aos autos, é possível concluir acerca da ausência de redução na capacidade financeira do alimentante e que permitisse a redução na prestação alimentícia acordada anteriormente.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.